Tribunal: TJDFT
Processo: 0721557-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O instituto do bem de família está previsto na Lei no 8.009/1990 e autoriza a exclusão da penhora de imóveis que servem para a residência familiar, contudo, essa proteção legal somente é conferida se atendidos todos os requisitos legais.
2. Não basta a mera alegação, sendo necessária a comprovação, através de documentos, de que o devedor não possui outro imóvel e que reside no bem.
3. Conforme dispõe o art. 373 do CPC, é ônus do devedor comprovarem que o imóvel penhorado é bem de família.
4. Em se considerando que o devedor não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar que o imóvel é bem de família, outra medida não resta senão a de dar provimento ao presente recurso.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.